Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ANULATÓRIA DE NEGÓGIO JURÍDICO. FIANÇA PRESTADA EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. ILICITUDE NÃO VERIFICADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ART. 408, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O ônus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. Além disso, as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, a teor do art. 408, do referido diploma legal.
2. Não restando demonstrado o dolo alegado pela parte autora, mantém-se hígida a fiança prestada em contrato de abertura de crédito, até porque este foi assinado pela autora, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade. Logo, impõe-se a manutenção do decisum, com a improcedência dos pedidos de anulação do negócio jurídico e indenização por danos morais.
3. Apelo não provido.